Tribunal: STF
Processo: HC 186737
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Santos Correia de Amorim em favor de Letícia Malacarne, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 534.025/SC. 
     A paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 218-B, caput, e § 1º; 228, caput e 230, § 1º, do Código Penal (favorecimento à prostituição/exploração sexual de criança ou vulnerável; favorecimento à prostituição e rufianismo), e no art. 240, § 1º, da Lei n. 8.069/1990 (exposição de criança ou adolescente à cene de sexo explícito) (evento 03). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou, de ofício, extinta a punibilidade da Paciente e de outros corréus quanto ao delito do art. 228 do CP, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente (arts. 107, VI, 109, V, e 110, § 1º, do CP), e manteve os demais termos da sentença condenatória (evento 02).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 534.025/SC (eventos 2 e 3). 
    No presente writ, o Impetrante defende, preliminarmente, o cabimento do writ como substitutivo de revisão criminal. Alega, em síntese, que a condenação foi contrária à prova colhida no autos. Diz que a Paciente não ‘intermediou as fotografias das menores’, tampouco participou de nenhum ato com esse propósito. Diz que nunca induziu ou favoreceu pessoas a se prostituirem, ‘ainda mais adolescentes’ e também ‘nunca tirou proveito de programas sexuais realizados pelas garotas’. Defende a consunção do crime de favorecimento à prostituição pelo crime de rufianismo ou da configuração de concurso formal entre tais delitos. Argumenta a continuidade delitiva para os crimes de exposição de criança ou adolescente à cena de sexo explícito. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena; no mérito, requer a absolvição da Paciente e, subsidiariamente, seja a alterada a dosimetria da pena, sob o argumento de que ‘as circunstancias judiciais do apenado não podem leva(sic) a uma exacerbação da pena base em principalmente tocante aos maus antecedentes, por conta da não existência dos mesmos e que a pena base seja refeita nos moldes da legislação em vigor’. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.
    Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes de revisão criminal interposta e, inclusive, já julgada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, com acórdão assim ementado (…)
    Registre-se, inclusive, que o andamento processual da revisão criminal revela que, contra o acórdão mencionado, foram interpostos recurso especial e extraordinário, ambos não conhecidos no juízo prévio de admissibilidade efetuado pela Presidência do Tribunal de Justiça, constando, como último andamento, a interposição, em 10/3/2020, de agravo em recurso especial e de agravo em recurso extraordinário. Não há notícia de que o agravo em recurso especial tenha já aportado nesta Corte.
    Vê-se, assim, que o caso é nitidamente de não conhecimento do habeas corpus, já que a defesa vem se valendo de duas vias de impugnação do édito condenatório, dirigidas a Cortes diferentes, com a mesma irresignação.
    Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Da alegação de condenação contrária à prova dos autos.
    Observo, inicialmente, que a alegação de inocência da paciência por julgamento contrário à prova dos autos não pode ser examinada na via do habeas corpus, que somente admite o conhecimento de ilegalidades e nulidades que possam ser averiguadas de imediato pelo julgador, sem a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 
    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014). 
    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).
    Além disso, é de se destacar que as provas de autoria e materialidade dos crimes imputados à paciente foram confirmados pelo Tribunal de Justiça, tanto em sede de apelação criminal, quanto de revisão criminal.
    Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal.
    Nesse sentido (...):
    Da alegação de continuidade delitiva em relação ao crime do art. 240, caput e § 1º, do ECA 
    In casu, verifico que a paciente não chegou a formular o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva perante o Tribunal de Justiça. Apenas a corré R. N. P. o fez. Assim sendo, inviável o conhecimento do tema por esta Corte, na via do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Da dosimetria da pena 
    Diferentemente do que alega a defesa, não houve exasperação das penas impostas à paciente acima do mínimo legal, como se vê do seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido em sede de apelação criminal: 
    (…)
    Não vislumbro, assim, nenhum interesse da paciente em impugnar a condenação no ponto. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Intimem-se ” 
    Conforme explicitado no ato dito coator, a sentença condenatória transitou em julgado em data anterior ao presente writ, tendo sido expedido mandado de prisão contra o Paciente em 12.11.2019, o que revela a pretensão do impetrante de utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal. Ainda, consta que a revisão criminal já fora julgada no Tribunal Estadual, com recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão.
    Como sabido, inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ainda, constato não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Sobre o pedido de alteração da dosimetria da pena para redimensionar a pena-base, atesto – assim, como atestou o ato dito coator – ausência de interesse de agir da Paciente, na medida em que fixadas as reprimendas, na primeira fase, no mínimo legal, para todos os crimes (evento 3, fls. 89-91). 
    Sobre a alegação de de continuidade delitiva em relação ao crime do art. 240, caput e § 1º, do ECA, o ato dito coator registrou ‘que a paciente não chegou a formular o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva perante o Tribunal de Justiça(...). Assim sendo, inviável o conhecimento do tema por esta Corte, na via do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância’.
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do ato dito coator não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. 
    Em igual sentido, outros temas suscitados no presente habeas corpus – consunção do crime de favorecimento à prostituição pelo crime de rufianismo ou concurso formal entre tais delitos - sequer foram tangenciados pelo ato dito coator, a inviabilizar a análise por esta Suprema Corte, forte na supressão de instância. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por fim, sobre a alegação de que a condenação foi contrária à provas dos autos, reitero que a condenação da Paciente foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação e, após o trânsito em julgado, em revisão criminal. Não apontada na presente via, de forma analítica, quais provas seriam conducentes, de pronto, à compreensão contrária à condenação transitada em julgado, na medida em que a Defesa apenas arguiu de forma genérica a negativa de sua autoria. 
    Dito isso, a compreensão do ato dito coator no sentido de que tal alegação ‘não pode ser examinada na via do habeas corpus, que somente admite o conhecimento de ilegalidades e nulidades que possam ser averiguadas de imediato pelo julgador, sem a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória’, não diverge do entendimento desta Suprema Corte. Como sabido, ‘a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora